Tribunal: TJBA
Processo: 8103391-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103391-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VANESSA SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A e outros Advogado(s): GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra seguradora, alegando cobrança indevida de seguro de garantia estendida não solicitado. Sentença de procedência que declarou a nulidade do contrato e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prática abusiva de venda casada do seguro de garantia estendida e se tal conduta ensejou danos morais indenizáveis, bem como avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado. III. Razões de decidir 3. A venda casada de seguro constitui prática abusiva vedada pelo CDC, configurando falha na prestação do serviço quando não comprovada a contratação voluntária e consciente pelo consumidor. 4. Os danos morais restaram configurados pela submissão da consumidora à cobrança indevida e pela necessidade de buscar tutela jurisdicional para cessar a prática abusiva, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A venda casada de seguro de garantia estendida constitui prática abusiva ensejadora de danos morais indenizáveis. 2. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais em casos de venda casada de seguro mostra-se adequado e proporcional aos princípios da razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV e VIII, 14, 39, I; CC, art. 406, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10000568320248260128, Rel. Léa Duarte, j. 26/08/2024; TJ-RJ, APL nº 02928088120138190001, Rel. Peterson Barroso Simao, j. 18/08/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.